Tribunal: STM
Processo: 7000605-62.2022.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. POSSÍVEIS AGENTES. CIVIS E MILITARES. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. ART. 313-A DO CP COMUM. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. SÚMULA VINCULANTE Nº 36 DO STF. INCIDÊNCIA. AFASTADA. FASE INVESTIGATIVA. REGULAR PROSSEGUIMENTO. COMPETÊNCIA DA JMU. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O Enunciado da Súmula Vinculante nº 36 do STF não alcança os crimes de Inserção de Dados Falsos em Sistema de Informação (art. 313-A do CP), de Corrupção Ativa e Passiva (arts. 308 e 309, ambos do CPM). No tocante a esses delitos, sendo o agente civil ou militar, a competência da Justiça Militar da União (JMU) deve ser mantida.
2. Não cabe ao Juízo de primeiro grau afastar, ainda em fase inquisitorial, a competência da JMU, frustrando a investigação desenvolvida pelo MPM, titular da Ação Penal.
3. Ademais, a prematura e indevida declaração de incompetência da Justiça Castrense inviabiliza diligências formuladas pelo Parquet, as quais, eventualmente, podem desvendar a participação de militares no concerto delituoso.
4. A JMU existe para proteger a integridade da ultima ratio do Estado, punindo qualquer militar ou civil que afete as Forças Armadas, as quais não funcionam sem os seus valores e princípios base. Essas não pertencem aos militares, nem são regidas conforme os seus interesses privados. Pelo contrário, devem ter todas as condições para operar, justamente porque estão incumbidas de prover a segurança do País. Os seus integrantes, completamente submetidos ao interesse público, são ferramentas de defesa postas à disposição de todos os brasileiros, inclusive, se necessário, com o sacrifício de suas próprias vidas  art. 31 do Estatuto dos Militares.
5. Provimento do Recurso Ministerial. Determinação do regular prosseguimento do feito no âmbito da JMU. Decisão unânime.

Inteiro teor:
27/02/2023, 17:56
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721677091387452330805999904052&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/02/2023
A 16/02/2023
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000605-62.2022.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: PETTERSON PALNAU
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
RECORRIDO: NILSON DE JESUS DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO: MARIO HENRIQUE DE SOUZA (OAB SC24027)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E DAR
PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL PARA, DESCONSTITUINDO A
DECISÃO QUESTIONADA, DETERMINAR, NO ÂMBITO DA JMU, O REGULAR
PROSSEGUIMENTO DO IPM Nº 7000202-74.2021.7.05.0005, NO MOTE DE
INVESTIGAR SUPOSTOS ILÍCITOS CASTRENSES, SEM PREJUÍZO DE
EVENTUAL REAPRECIAÇÃO DA PEÇA INFORMATIVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

27/02/2023, 17:56
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721677091387452330805999904052&evento=72167...
2/2
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

27/02/2023, 17:56
:: 40001349196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1d...
1/13
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000605-62.2022.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: PETTERSON PALNAU
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
RECORRIDO: NILSON DE JESUS DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO: MARIO HENRIQUE DE SOUZA (OAB SC24027)
EMENTA
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO.
MPM.
POSSÍVEIS
AGENTES. CIVIS E MILITARES. INSERÇÃO DE DADOS
FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. ART. 313-A DO CP
COMUM.
CORRUPÇÃO ATIVA
E
PASSIVA.
SÚMULA
VINCULANTE Nº 36 DO STF. INCIDÊNCIA. AFASTADA. FASE
INVESTIGATIVA.
REGULAR
PROSSEGUIMENTO.
COMPETÊNCIA DA JMU. RECURSO PROVIDO. DECISÃO
UNÂNIME.
1. O Enunciado da Súmula Vinculante nº 36 do STF não alcança os
crimes de Inserção de Dados Falsos em Sistema de Informação (art.
313-A do CP), de Corrupção Ativa e Passiva (arts. 308 e 309, ambos
do CPM). No tocante a esses delitos, sendo o agente civil ou militar, a
competência da Justiça Militar da União (JMU) deve ser mantida.
2. Não cabe ao Juízo de primeiro grau afastar, ainda em fase
inquisitorial, a competência da JMU, frustrando a investigação
desenvolvida pelo MPM, titular da Ação Penal.
3. Ademais, a prematura e indevida declaração de incompetência da
Justiça Castrense inviabiliza diligências formuladas pelo Parquet, as
quais, eventualmente, podem desvendar a participação de militares no
concerto delituoso.
4. A JMU existe para proteger a integridade da ultima ratio do Estado,
punindo qualquer militar ou civil que afete as Forças Armadas, as
quais não funcionam sem os seus valores e princípios base. Essas não
pertencem aos militares, nem são regidas conforme os seus interesses
privados. Pelo contrário, devem ter todas as condições para operar,
justamente porque estão incumbidas de prover a segurança do País. Os
seus integrantes, completamente submetidos ao interesse público, são
7000605-62.2022.7.00.0000
40001349196 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 17:56
:: 40001349196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1d...
2/13
ferramentas de defesa postas à disposição de todos os brasileiros,
inclusive, se necessário, com o sacrifício de suas próprias vidas – art.
31 do Estatuto dos Militares.
5. Provimento do Recurso Ministerial. Determinação do regular
prosseguimento do feito no âmbito da JMU. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em dar provimento
ao Recurso Ministerial para, desconstituindo a Decisão questionada, determinar, no
âmbito da JMU, o regular prosseguimento do IPM nº 7000202-74.2021.7.05.0005,
no mote de investigar supostos ilícitos castrenses, sem prejuízo de eventual
reapreciação da peça informativa.
Brasília, 13 de fevereiro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (RSE), interposto pelo
Ministério Público Militar (MPM), contra a Decisão do Juiz Federal da Justiça
Militar da Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que declarou, com
base no art. 146 do CPPM e na Súmula Vinculante (SV) nº 36 do STF, a
incompetência da JMU para o processo e julgamento dos fatos tratados no Inquérito
Policial Militar (IPM) nº 7000202-74.2021.7.05.0005, determinando a remessa dos
autos à Justiça Federal Comum - Subseção de Itajaí/SC.
A investigação reportada foi instaurada pela Delegacia da Capitania
dos Portos de Itajaí-SC (DelItajaí) com a finalidade de apurar possíveis
irregularidades em procedimentos administrativos da Marinha do Brasil para
emissão de Carteira de Habilitação de Amador (CHA), havendo o suposto
envolvimento de militar e civis.
O requerimento de diligência apresentado ao Juízo competente narra
os fatos, nos seguintes termos (Processo relacionado: IPM nº 7000202-
74.2021.7.05.0005, Evento 74):
7000605-62.2022.7.00.0000
40001349196 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 17:56
:: 40001349196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1d...
3/13
“[...] Consta dos autos que em 26 de agosto de 2021 o Sgt MAGALHÃES, da
Capitania dos Portos do Paraná (Paranaguá/PR), telefonou para a DelItajaí
solicitando que se averiguasse a razão pela qual o candidato VINÍCIUS LUCAS
BORATO teria solicitado realizar a prova de amadores em Paranaguá, sendo que
no sistema constava que esse requerente fizera a prova e fora aprovado em Itajaí no
dia 24 do mesmo mês.
Militares do Setor de Cadastro de Amadores da DelItajaí procederam a uma
averiguação preliminar e verificaram que não existia o necessário processo
referente a tal candidato, e que o nome deste não constava na ata da prova daquele
dia 24 de agosto de 2021.
Na sequência, foram extraídos relatórios do SISAMA - Sistema Informatizado de
Cadastro do Pessoal Amador - que apontaram para desconformidades dessa
natureza em relação a diversas outras Carteiras de Habilitação de Amador (CHA)
emitidas no período compreendido entre 23 de junho de 2021 e 25 de agosto de
2021, quais sejam: lançamento de despachantes/escolas náuticas inexistentes
(responsáveis pelo fornecimento do essencial atestado de treinamento para
Motonauta e/ou Arrais-Amador); inscrições e aprovações no mesmo dia, sendo que
o tempo médio de espera entre a inscrição e a realização da prova teórica era de
um a dois meses; e emissão de CHA para candidatos que não constavam das atas
das provas.
Foram descobertas 36 (trinta e seis) CHA emitidas de maneira irregular. A maior
parte delas foi emitida mediante o uso da senha do SISAMA do SO ANDRÉ
OLIVEIRA DA SILVA, e uma única mediante o uso da senha do Mn NILSON DE
JESUS DA SILVA JÚNIOR (Laudo Pericial acostado ao evento 61).
Ocorre que parte significativa dessas CHA irregulares foi emitida quando aquele
Suboficial estava, comprovadamente, em gozo de férias. O Mn JÚNIOR, indagado a
respeito daquele cidadão cujo processo de habilitação deu origem às presentes
investigações, VINÍCIUS LUCAS BORATO, admitiu ter feito uso do computador e
senha do SO ANDRÉ SILVA para registrar os resultados das provas teóricas
realizadas aquele dia, mas não soube explicar as inconsistências apontadas, disse
que não fez a devida conferência, atribuiu a um "bug" do sistema.
Durante as férias do Mn JÚNIOR não foram constatadas quaisquer irregularidades
nos processos de emissão de CHA; ao passo que a senha do SO ANDRÉ SILVA
continuou sendo usada nas férias deste, dando ensejo à emissão irregular de
diversos daqueles documentos.
Contra o Mn JÚNIOR também pesa o fato de que a CHA em nome de FELIPPE
ADRIANO T. DA SILVA, feita com o uso da senha do SO ANDRÉ SILVA durante as
férias deste, foi emitida após o expediente, às 19h45 do dia 09/08/2021, exatamente
quando o Mn JÚNIOR estava escalado para o serviço (fls. 1479/1481 dos autos
completos, gerado por evento e documento).
Dessarte, considerando que as situações ora investigadas podem ter sido
perpetradas com o fim de obter vantagem indevida de natureza econômica,
configurando crimes contra a Administração Castrense tais como Corrupção
7000605-62.2022.7.00.0000
40001349196 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 17:56
:: 40001349196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1d...
4/13
Passiva e Ativa (artigos 308 e 309 do CPM); ou crimes previstos no Código Penal
Brasileiro tais como a Inserção de Dados Falsos em Sistema de Informações (artigo
313-A do CPB), dentre outros [...]”.
O MPM requereu a quebra de sigilo bancário do MN NILSON DE
JESUS DA SILVA JÚNIOR para o aprofundamento da apuração em curso
(Processo relacionado: IPM nº 7000202-74.2021.7.05.0005, Evento 74).
O Juiz Federal da JMU da Auditoria da 5ª CJM, em Decisão proferida
em 12.6.2022, não apreciou o pedido Ministerial de quebra de sigilo bancário do
MN JÚNIOR e reconheceu, com base no art. 146 do CPPM e na SV nº 36 do STF, a
incompetência da Justiça Castrense para o processo e julgamento dos fatos tratados
no IPM nº 7000202-74.2021.7.05.0005, determinando a remessa dos autos à Justiça
Federal Comum - Subseção de Itajaí/SC. (Processo relacionado: IPM nº 7000202-
74.2021.7.05.0005, Evento 75).
Irresignado, o MPM interpôs o presente Recurso (Processo
relacionado: IPM nº 7000202-74.2021.7.05.0005, Evento 79).
Em suas razões, o MPM alega que o caso em apuração difere do teor
da SV nº 36 do STF, porquanto não se trata de falsificação ou uso de CHA
falsificada, mas de possível crime de Inserção de Dados Falsos em Sistema de
Informação (art. 313-A do CP), bem como dos delitos de Corrupção Ativa e Passiva
(arts. 308 e 309, ambos do CPM). Por essa razão, pugna pelo conhecimento do
presente Recurso para que a Decisão combatida seja desconstituída, determinando-
se o regular prosseguimento do feito (Processo relacionado: IPM nº 7000202-
74.2021.7.05.0005, Evento 80).
Nas Contrarrazões, a Defesa constituída do MN JÚNIOR manifesta-se
para que seja negado provimento ao Recurso do MPM, mantendo-se inalterada a
Decisão do juízo “a quo” (Processo relacionado: IPM nº 7000202-
74.2021.7.05.0005, Evento 93, doc. 1).
A DPU, no tocante ao civil PETTERSON PALNAU (civil beneficiado
pela emissão irregular de CHA), manifesta-se pelo provimento do Recurso
Ministerial quanto ao indiciado militar. Noutra vertente, sustenta a manutenção da
Decisão relativa ao seu assistido, para ser investigado perante a Justiça Federal pelo
MPF (Processo relacionado: IPM nº 7000202-74.2021.7.05.0005, Evento 106).
Em sede de juízo de retratação, o Magistrado manteve a Decisão
recorrida (Processo relacionado: IPM nº 7000202-74.2021.7.05.0005, Evento 108).
A PGJM, em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da Justiça
Militar Dra. Hermínia Célia Raymundo, manifestou-se pelo provimento do presente
Recurso, para que seja reformada a Decisão atacada, com a manutenção da
7000605-62.2022.7.00.0000
40001349196 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 17:56
:: 40001349196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1d...
5/13
competência da JMU atinente à apuração dos ilícitos cometidos no âmbito do IPM
nº 7000202-74.2021.7.05.0005 (RSE nº 7000605-62.2022.7.00.0000, Evento 6).
A DPU foi intimada da inclusão do Recurso em pauta para o
julgamento.
É o Relatório.
VOTO
O presente Recurso preenche os requisitos de admissibilidade,
devendo ser conhecido, processado e julgado.

1 - Objeto
O MPM insurge contra Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 5ª CJM, que não apreciou o pedido Ministerial de quebra de sigilo
bancário do MN NILSON DE JESUS DA SILVA JÚNIOR e reconheceu a
incompetência da Justiça Militar para o processo e julgamento dos fatos tratados no
Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000202-74.2021.7.05.0005, com base no art.
146 do CPPM e na Súmula Vinculante (SV) nº 36 do Supremo Tribunal Federal
(STF), determinando a remessa dos autos à Justiça Federal Comum - Subseção de
Itajaí/SC.

2 - Síntese dos fatos
A reportada investigação foi instaurada pela Delegacia da Capitania
dos Portos de Itajaí-SC (DelItajaí) com a finalidade de apurar possíveis
irregularidades em procedimentos administrativos da Marinha do Brasil para a
emissão de Carteira de Habilitação de Amador (CHA), havendo o suposto
envolvimento de militar e civis.
Conforme consta nos autos do IPM, os relatórios do SISAMA (Sistema
Informatizado de Cadastro do Pessoal Amador) apontaram diversas irregularidades
no procedimento para a emissão de CHA, entre 23.6.2021 e 25.8.2021, quais sejam:
lançamento de despachantes inexistentes; inscrições e aprovações no mesmo dia (o
tempo médio de espera entre a inscrição e a realização da prova teórica é de 1 a 2
meses) e a emissão de CHA para candidatos cujos nomes não aparecem na ata de
prova.
7000605-62.2022.7.00.0000
40001349196 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 17:56
:: 40001349196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1d...
6/13
A Conclusão do IPM aponta para o envolvimento do MN JUNIOR, o
qual confessou ter usado, indevidamente, a senha do SO ANDRÉ OLIVEIRA DA
SILVA durante as suas férias.
Nesse intervalo, a apuração constatou inúmeras irregularidades
lançadas no cadastro do SO ANDRÉ SILVA, indicando que a sua senha foi
manejada por terceiros. No decorrer das férias do MN JUNIOR, não foram
verificadas incoerências na emissão de documentos de habilitação.
Segundo os autos do IPM, o civil PETTERSON PALNAU mentiu ao
afirmar que não havia realizado a sua foto para a inclusão na CHA, na DelItajaí, em
19.8.2021, um dia após a emissão irregular do seu documento de habilitação.
O Órgão Ministerial requereu a quebra de sigilo bancário do MN
JUNIOR para aprofundar a investigação, no intuito de estabelecer a possível ligação
entre o principal suspeito e os cidadãos em favor de quem as CHA foram emitidas.
Na Decisão proferida em 12.6.2022, o Juiz Federal da Auditoria da 5ª
CJM não apreciou o pedido Ministerial e reconheceu a incompetência da Justiça
Castrense, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal.

3- Mérito
3.1- Das razões recursais
O MPM aduz existirem elementos aptos a concluir que algumas CHA
foram emitidas mediante manipulação ardilosa no SISAMA. Na sua óptica, a fraude
pode ter ocorrido mediante a inserção de dados falsos por militar integrante da
DelItajaí. Essa conduta configuraria, em tese, o crime de Inserção de Dados Falsos
em Sistema de Informações (art. 313-A do CP), de competência da Justiça Castrense
por força do disposto no art. 9º, II, "e", do CPM.
O Órgão Ministerial alega, ainda, haver a possiblidade de os civis,
beneficiados com as Carteiras, terem pago vantagem indevida àquele militar do
Setor responsável pela emissão dos documentos, o que caracterizaria os delitos de
Corrupção Passiva e Ativa (arts. 308 e 309, ambos do CPM).
A Defesa do MN JÚNIOR, em Contrarrazões, manifesta-se para que
seja negado provimento ao Recurso do MPM, mantendo-se inalterada a Decisão do
juízo “a quo”.
7000605-62.2022.7.00.0000
40001349196 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 17:56
:: 40001349196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1d...
7/13
A DPU, no tocante ao civil PETTERSON PALNAU (civil beneficiado
pela emissão irregular de CHA), manifesta-se pelo provimento do Recurso
Ministerial quanto ao indiciado militar. Noutra vertente, sustenta a manutenção da
Decisão relativa ao seu assistido, para ser investigado perante a Justiça Federal.
Com razão, o Órgão Ministerial defende a necessidade do
aprofundamento das investigações e, por consequência, a manutenção da
competência da Justiça Militar da União (JMU) para o feito.
Como fundamento para afastar a competência da JMU, o Magistrado
incidiu ao feito o enunciado da SV nº 36 do STF, segundo a qual:
“[...] Compete à Justiça Federal comum processar e julgar civil denunciado pelos
crimes de falsificação e de uso de documento falso quando se tratar de falsificação
da Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) ou de Carteira de Habilitação de
Amador (CHA), ainda que expedidas pela Marinha do Brasil [..]”.
A jurisprudência do STF, no caso de crime de falsificação de
documentos para a obtenção de habilitação perante a Marinha do Brasil, afasta a
competência da JMU, quando o acusado for civil.
Entretanto, como bem esclareceu o representante do MPM em suas
razões recursais, o caso dos autos não se trata de falsificação ou uso de documento
falso. Na verdade, paira a suposta prática dos crimes de Inserção de Dados Falsos
em Sistema de Informação (art. 313-A do CP), de Corrupção Ativa e Passiva (art.
308 e 309, ambos do CPM), caso se comprove o recebimento de vantagem indevida
pela emissão dos documentos de habilitação.
Até este momento, há evidências relevantes no sentido de que os
documentos, embora aparentemente verdadeiros, foram obtidos por meio da
manipulação fraudulenta do SISAMA. Por exemplo, aponta-se que algum militar,
integrante da DelItajaí, teria, supostamente, inserido dados falsos no Sistema para a
emissão de CHA. Inclusive, os nomes dos candidatos beneficiados por essa prática
sequer constariam na Ata de realização das provas.
O cenário de fraude, em tese, é corroborado pelo fato de o investigado
MN NILSON ter usado, indevidamente, a senha e login do SO ANDRÉ SILVA,
durante o seu período de férias.
Esse claro contexto afasta, indubitavelmente, a aplicação da SV nº 36
do STF.
Nesse mesmo sentido, o STM vem decidindo em casos semelhantes:
7000605-62.2022.7.00.0000
40001349196 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 17:56
:: 40001349196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1d...
8/13
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
CADERNETA DE INSCRIÇÃO E REGISTRO (CIR) EXPEDIDA PELA MARINHA
DO BRASIL MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADOS CUJOS
TEORES SERIAM IDEOLOGICAMENTE FALSOS. ENUNCIADO VINCULANTE
Nº 36 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. NÃO INCIDÊNCIA. COMPETÊNCIA PARA O PROCESSAMENTO E O
JULGAMENTO DO FEITO. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. RECURSO
PROVIDO. UNANIMIDADE. Segundo o Enunciado Vinculante nº 36 da Súmula de
Jurisprudência do STF, compete à Justiça Federal comum processar e julgar civil
denunciado pelos crimes de falsificação e de uso de documento falso quando se
tratar de falsificação da Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) ou de Carteira de
Habilitação de Amador (CHA), ainda que expedidas pela Marinha do Brasil. Sendo
a Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) expedida pela Marinha do Brasil,
tratando-se, pois, de documento verdadeiro, obtido, todavia, com base em
Certificados cujos teores são ideologicamente falsos, não incide o teor da citada
Súmula Vinculante, cabendo à Justiça Militar da União o processamento e o
julgamento do delito de uso de documento falso, na forma da alínea "a" do inciso
III do artigo 9º do Código Penal Militar. Recurso em Sentido Estrito provido.
Unanimidade. (STM. N.º 7000129-29.2019.7.00.0000. Relator: Ministro CARLOS
VUYK DE AQUINO. Julgamento: 2.5.2019. Publicação: 16.5.2019). (Grifo nosso).
O STF segue o mesmo rumo jurisprudencial:
HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. COMPETÊNCIA. APRESENTAÇÃO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR DE CADERNETA DE INSTRUÇÃO E REGISTRO
COM AVERBAÇÃO DE CURSOS JAMAIS REALIZADOS, BEM COMO DOS
CERTIFICADOS CORRESPONDENTES - SABENDO-OS FALSOS -, COM O
PROPÓSITO DE OBTER ASCENSÃO DE CATEGORIA NA CARREIRA DE
AQUAVIÁRIO. CRIME MILITAR CARACTERIZADO. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR. ORDEM DENEGADA [...] A competência da Justiça Militar
emerge quando se verifica que ocorreu o uso de documento público verdadeiro,
perante instituição militar, pretendendo-se a averbação de falsas habilitações
específicas de aquaviário, visando à ascensão de grau, averbação essa de
exclusiva competência da Marinha. O dano, em potencial e real, sofrido pela
Força se consubstancia na quebra de sua credibilidade perante a sociedade, pois,
ao emitir, mediante artifício engendrado pelo paciente, uma habilitação atestando
capacidades que, na realidade, o civil não detém, a Administração Militar
compromete a própria lisura dos cadastros por ela mantidos [...]". (STF. HC nº
113.477/CE, Relator: Ministro Dias Toffoli, Publicação DJe: 3.9.2013). (Grifo
nosso).
Outrossim, a competência da JMU, para os delitos supostamente
praticados pelos investigados, não se limita aos membros das Forças Armadas,
afastando-se o critério “ratione personae”. Nessa base, o crime de corrupção ativa e
outros com o potencial de ainda serem descobertos durante a investigação podem ter
sido praticados, em tese, por civis e militares.
O envolvimento de civil que, em tese, teria compactuado para a prática
do delito contra a Ordem Administrativa Militar suscita o cometimento de crime
militar.
7000605-62.2022.7.00.0000
40001349196 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 17:56
:: 40001349196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1d...
9/13
À vista disso, o art. 124 da CF/1988 prevê a possibilidade jurídica de a
JMU processar e julgar civis e militares.
Assim, não merece respaldo o requerimento da DPU, em
Contrarrazões, no sentido de encaminhar a investigação, referente ao civil
PETTERSON PALNAU, para o âmbito da Justiça Federal Comum.
Noutra perspectiva, não se poderia impedir o prosseguimento das
investigações implementadas no âmbito da JMU, mediante pertinente IPM, o qual
encontra pleno lastro legal no art. 9º do CPPM:
Art. 9º O inquérito policial militar é a apuração sumária de fato, que, nos termos
legais, configure crime militar, e de sua autoria. Tem o caráter de instrução
provisória, cuja finalidade precípua é a de ministrar elementos necessários à
propositura da ação penal.
O conjunto probatório, delineado no curso do Inquérito Policial, tem
valor informativo para a propositura da Ação Penal Militar (APM), podendo,
consequentemente, integrar a formação da convicção do Magistrado.
A doutrina assim preceitua:
“[...] No que se refere ao objetivo do inquérito policial militar (finalidade), embora
o art.9º do CPPM diga que se trata de ‘instrução provisória’, cuja finalidade
principal é amealhar elementos necessários à propositura da ação penal, merece o
Código de Processo Penal Militar uma releitura, afastando-se a finalidade expressa
que dá ao inquérito policial motes de peça pré-processual alinhada à acusação.
Com a nova ordem constitucional à qual vimos nos referindo constantemente,
favorecendo o ‘status libertatis’ em uma interpretação ‘favor rei’, deve-se conceber
como finalidade do inquérito policial militar – assim como de toda polícia
judiciária militar – a busca da revelação do que, de fato, ocorreu, seja
confirmando a autoria e materialidade de um crime, seja afastando-as em favor
da pessoa a quem foi imputado um fato, prestigiando-se, no Direito Processual
Penal Constitucional, uma busca autônoma da verdade real [...]”. (NEVES,
Cícero Robson Coimbra. Manual de Direito Processual Militar: em tempos de paz.
2ª Edição – São Paulo/SP: Saraiva, 2017 , pag. 290). (Grifo nosso).
Portanto, o IPM, além de a sua instauração ser obrigatória diante de
indícios de crime, pode, em função do que seja nele concluído, apontar para a culpa
ou a inocência de todos ou de alguns dos envolvidos.
Dessa forma, o IPM cumpre o interesse coletivo de tutela da sociedade
pelo Ordenamento Jurídico, bem como atende ao espectro privado, na eventualidade
de sugerir a ausência do cometimento de delito.
7000605-62.2022.7.00.0000
40001349196 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 17:56
:: 40001349196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1...
10/13
Para que o representante do MPM possa formar a sua opinio delicti, o
IPM constitui ferramenta muito eficaz. A requisição de diligências investigatórias
pelo Parquet perfaz prerrogativa constitucional (art.129, VIII, da CF/88), não
podendo, sem justa causa, ser barrada pelo Poder Judiciário.
Há, nos autos, evidências de possível prática de ilícitos criminais, com
a participação efetiva de militar e civis, devendo o IPM prosseguir com todas as
diligências necessárias ao completo esclarecimento dos fatos. Nesse sentido,
destaca-se a jurisprudência do STM:
EMBARGOS
INFRINGENTES.
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. ENUNCIADO Nº 36 DA SÚMULA
VINCULANTE DE JURISPRUDÊNCIA DO STF. NÃO INCIDÊNCIA. INQUÉRITO
POLICIAL
MILITAR.
MEROS
ATOS
INVESTIGATÓRIOS.
POSSÍVEL
PARTICIPAÇÃO DE MILITARES NA PRÁTICA DELITUOSA. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. A exegese do Enunciado nº 36 da Súmula Vinculante de
Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal circunscreve-se ao processamento e
julgamento de civis denunciados pelas condutas ali indicadas, sem, contudo,
limitar a atuação do Órgão ministerial em sede investigatória, quanto mais se
levado em consideração o fato de que o desenrolar das investigações podem
evidenciar a participação de militares no suposto esquema criminoso,
circunstância que atrairia a competência da Justiça Militar da União para
eventual Ação Penal. Tratando-se de mero ato investigatório que não acarreta
processamento ou julgamento do agente, não cabe ao Juízo de primeiro grau
decidir, ainda em fase inquisitorial, sobre a incompetência da Justiça Militar da
União, frustrando a investigação desenvolvida pelo Ministério Público Militar,
titular da Ação Penal. Embargos infringentes rejeitados. Unanimidade. (STM.
EIN nº 0000218-36.2013.7.01.0201. Relator: CLEONILSON NICÁCIO SILVA.
Julgamento: 24.5.2016. Publicação: 13.6.2016). (Grifo nosso).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. MPM. DECISÃO DO JUÍZO A QUO
DE INCOMPETÊNCIA DA JMU. SUPOSTA PARTICIPAÇÃO DE MILITARES DA
MARINHA EM FRAUDE NA AQUISIÇÃO DE CADERNETA DE INSCRIÇÃO E
REGISTRO. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 36 DO STF. Trata
o caso, em tese, da existência de participação de militares da Marinha em fraude na
aquisição de Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) aos profissionais da área de
saúde que desejavam trabalhar embarcados. A incompetência da JMU não pode
ser declarada quando nem sequer há denúncia, e a aplicação da Súmula
Vinculante nº 36 do STF só será cabível quando o agente for civil e já tiver sido
denunciado. Recurso ministerial conhecido e provido. Decisão majoritária. (STM.
RSE
nº
0000218-36.2013.7.01.0201.
Relator:
JOSÉ
BARROSO
FILHO.
Julgamento: 10.12.2015. Publicação: 23.2.2016). (Grifo nosso).
Posto isto, considera-se inoportuna e precipitada a declaração de
incompetência da JMU, enquanto os fatos, supostamente delituosos, estão sendo
apurados em Inquérito. Ademais, o Órgão Ministerial sequer ofereceu Denúncia. No
7000605-62.2022.7.00.0000
40001349196 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 17:56
:: 40001349196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1d...
11/13
momento, apenas requereu o prosseguimento das diligências, inclusive para “quebra
de sigilo bancário” de um dos investigados.

4- Conclusão
A continuação da apuração e elucidação dos fatos pode,
eventualmente, fornecer provas suficientes para indiciar os investigados pela prática
de crime militar por essa Justiça Especializada ou concluir pela competência da
Justiça Federal.
Nesse viés, a declaração de incompetência da Justiça Castrense, de
forma prematura, inviabiliza o esclarecimento da questão objeto do pedido de
diligência formulado pelo Parquet, qual seja: o envolvimento de militar na
emissão irregular de carteiras de habilitação, por meio da inserção de dados
falsos em sistema e o possível recebimento de vantagem indevida.
A JMU existe para proteger a integridade da ultima ratio do Estado,
punindo qualquer militar ou civil que afete as Forças Armadas, as quais não
funcionam sem os seus valores e princípios base. Essas não pertencem aos militares,
nem são regidas conforme os seus interesses privados. Pelo contrário, devem ter
todas as condições para operar, justamente porque estão incumbidas de prover a
segurança do País. Os seus integrantes, completamente submetidos ao interesse
público, são ferramentas de defesa postas à disposição de todos os brasileiros,
inclusive, se necessário, com o sacrifício de suas próprias vidas – art. 31 do Estatuto
dos Militares.
Pensar diversamente retrata desconhecimento sobre as atividades
castrenses e os reflexos benéficos que trazem para a sociedade. Reflete, ainda,
opiniões pessoais para afastar os reais motivos de a CF/1988 ter tutelado,
especialmente, as Forças Armadas, as quais, focadas na segurança de todos,
principalmente na dos civis, não podem ser gradualmente desconsideradas.
Os integrantes das Forças Armadas, para bem cumprirem os seus
encargos, os quais estão a serviço dos próprios civis, precisam da cooperação de
todos os brasileiros. A Constituição Federal dispôs estrutura própria à JMU,
justamente para respaldar as atividades das Forças Armadas em prol do patrimônio
material, humano e moral do País.
Ao prever a possibilidade de a JMU processar e julgar os civis, o
legislador reforçou que eles integram o Sistema de Defesa Nacional, pois também,
como os militares, devem respeitar e permitir que a ultima ratio do Estado cumpra o
7000605-62.2022.7.00.0000
40001349196 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 17:56
:: 40001349196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1...
12/13
seu múnus constitucional, aspecto indispensável para o sucesso das operações,
sempre focadas na paz social.
Os segmentos civil e militar, como resultante da soberania do país,
devem permanecer harmônicos, pois a sintonia de ambos influencia no desenrolar
das atividades castrenses de grande vulto, em benefício da Defesa dos próprios
interesses da sociedade em geral.
O sistema constitucional, declinado à JMU, não visou à categoria dos
réus – civis ou militares –, mas aos valores intrínsecos a serem mantidos para a
segurança interna e externa do país.
Ninguém pode ferir o investimento social realizado nas Forças
Armadas, em especial a sua credibilidade. Os civis e os militares são submetidos à
JMU e ambos à Justiça Comum, logo a isonomia está garantida.
A JMU não se mostra corporativista, tampouco parcial no sentido de
amainar a situação penal dos integrantes das Forças Armadas, senão em
conformidade com as estritas provas dos autos.
Movidos por comparações descabidas e tomando como referência
países que têm estruturas diametralmente dessemelhantes, por vezes sem o
garantismo verificado no Brasil, muitos juristas, por iniquidade, embasam a
incompetência da JMU para processar e julgar civis.
Os Juízes Federais da JMU, os membros do Ministério Público Militar
da União e a Defensoria Pública da União atuam sob nítido respaldo constitucional,
e tomam posse somente depois de acirrados concursos públicos.
Não se pode comparar a JMU com as de outros países, nos quais há
Cortes Marciais, compostas apenas por militares na função de juízes do colegiado e,
em sua maioria, pertencentes ao Poder Executivo. No Brasil, a JMU integra o Poder
Judiciário, sendo possibilitada à Defesa a interposição de recursos em todas as
instâncias, até mesmo o Extraordinário dirigido ao STF, sem diferenciar autores –
militar ou civil – nesse devido processo legal constitucional.
Ademais, a composição do STM está em sintonia com os demais
Tribunais – art. 123 da CF/1988.
Nesses termos, num viés democrático e garantista, a submissão de
civis à JMU encontra total respaldo constitucional, porque integra o Poder
Judiciário, sem nenhum contorno de corte marcial.
7000605-62.2022.7.00.0000
40001349196 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 17:56
:: 40001349196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1...
13/13
Por esse esquadro, o ordenamento penal e processual regente da JMU
deve ser mais rígido e adequado, logo consentâneo à premência de suas decisões.
Para a eficácia do exercício da jurisdição da JMU e a otimização dos
recursos públicos nela aplicados, os agentes políticos do Estado, universo que inclui
os Poderes Constitucionais, devem aprofundar a compreensão do imensurável valor
envolto na questão abordada, a qual diz respeito às riquezas naturais, à proteção e à
garantia da democracia, do desenvolvimento do patrimônio humano e material
nacionais, enfim, à paz social, ao futuro e à soberania do Brasil, justificando a
motivação de sua existência.

5- Voto
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de dar provimento ao
Recurso Ministerial para, desconstituindo a Decisão questionada, determinar, no
âmbito da JMU, o regular prosseguimento do IPM nº 7000202-74.2021.7.05.0005,
no mote de investigar supostos ilícitos castrenses, sem prejuízo de eventual
reapreciação da peça informativa.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001349196v2 e
do código CRC f0082d49.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 25/2/2023, às 15:59:2
7000605-62.2022.7.00.0000
40001349196 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR